Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a rescisão do contrato de aquisição de automóvel por vício redibitório, com restituição da quantia paga mediante a devolução do veículo.
II. Questões em discussão.
2. São basicamente quatros as questões em discussão: (i) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; (ii) vício oculto grave no veículo (iii) ausência de informação adequada à compradora pelos Agravados sobre estado do bem; e (iv) vulnerabilidade e insegurança da consumidora ante a recusa das seguradoras em contratar seguro para o carro.
III. Razões de decidir.
3.1. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante desses requisitos autorizadores.
3.2. Não se vislumbra urgência e prejuízo ao resultado útil do processo requisitos esses exigidos pelo art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência.
3.3. A existência de vício oculto no veículo e a ausência de informações adequadas à consumidora no momento de aquisição do bem, são matérias que devem ser demonstradas de forma aprofundada. Contudo, os elementos trazidos aos autos são insuficientes para comprovarem o direito reivindicado pela Agravante, porquanto, exigem dilação probatória, medida que não se mostra possível pela via estreita do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão Agravada mantida.
Tese de julgamento: “A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante desses requisitos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709483-07, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024; AGI 0704891-51, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024; e AGI 0700756-25, Rel. Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j.26.03.2025.